Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-54.2025.8.11.0006
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000896-54.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.238.271-45 (RECORRENTE), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON FERNANDO DA SILVA - CPF: 068.160.161-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 076.554.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARY OLIVEIRA COSTA GOMES - CPF: 061.687.991-17 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 098.142.831-26 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000896-54.2025.8.11.0006

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FACIAL. FONTE ANÔNIMA. PROVA EMPRESTADA. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu Vitor Hugo Pereira dos Santos como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (tortura) e IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, em concurso material com o art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990.

Fatos relevantes. O acusado teria integrado organização criminosa Comando Vermelho e participado do homicídio do adolescente Iago Otávio Peixoto, suspeito de ligação com facção rival. A vítima foi atraída mediante dissimulação, torturada e executada em residência alugada para abrigar integrantes da facção. O réu teria prestado orientação e auxílio financeiro ao executor material, além de facilitar a corrupção de adolescente que participou do crime.

A defesa suscita preliminarmente nulidade do reconhecimento facial realizado mediante software a partir de imagem fornecida por fonte anônima, ilicitude da prova decorrente de denúncia anônima e nulidade da prova emprestada por violação ao contraditório. No mérito, pleiteia impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento facial realizado na fase inquisitorial mediante
software
e a partir de imagem fornecida por fonte anônima configura nulidade processual; (ii) verificar se a utilização de prova emprestada sem identidade de partes viola o contraditório; (iii) analisar se existem indícios suficientes de autoria para submissão do réu ao Tribunal do Júri; (iv) definir se as qualificadoras do motivo torpe, tortura e dissimulação possuem suporte probatório mínimo; e (v) examinar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

Irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não possuem o condão de macular a ação penal quando as provas são posteriormente submetidas ao contraditório e à ampla defesa em juízo, salvo nas hipóteses de provas irrepetíveis.

As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal possuem caráter orientativo, não configurando nulidade automática o eventual descumprimento de suas diretrizes, especialmente quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo.

O reconhecimento facial não constituiu o único elemento probatório apto a vincular o recorrente aos fatos investigados. A vinculação do acusado à alcunha "Garaah" foi corroborada pelo conteúdo extraído do aparelho celular do corréu, que identificou diálogos detalhados acerca da prática criminosa, transferência de valores e menções a circunstâncias indicativas de que o indivíduo se encontrava preso.

As testemunhas policiais ouvidas em juízo confirmaram, sob o crivo do contraditório, as diligências realizadas e a forma pela qual se chegou à identificação do acusado.

A jurisprudência admite a deflagração de diligências investigativas a partir de denúncia anônima ou colaboração informal, desde que a autoridade policial proceda a verificações preliminares destinadas a aferir a verossimilhança das informações recebidas.

Ausente demonstração concreta de prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade no processo penal, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento facial.

Os elementos probatórios oriundos das ações penais relacionadas foram devidamente juntados aos presentes autos, permitindo à defesa pleno acesso ao seu conteúdo e a possibilidade de manifestação, inclusive por ocasião das alegações finais.

A validade da prova emprestada não depende da identidade de partes entre os processos, sendo suficiente que se assegure às partes o exercício do contraditório quanto ao conteúdo probatório trasladado.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência, imagens do corpo da vítima, laudo pericial de balística, laudo pericial de necropsia, laudo pericial do local do crime e depoimentos colhidos em sede extrajudicial e em juízo.

Os depoimentos das testemunhas Rosângela Ferreira, Marlon Richer Nogueira, Danielle Aparecida, Rosângela Helena e Valdiney da Silva Nogueira, analisados em conjunto com os relatórios de extração de dados e com o material obtido a partir do aparelho celular apreendido com o corréu, revelam quadro indiciário suficiente para sustentar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A investigadora Rosângela Ferreira afirmou que o acusado mantinha contato com o codinome "Garaah" e fornecia suporte financeiro ao corréu, inclusive enviando valores para estruturação de casa de apoio em Cáceres destinada à execução do delito.

O Delegado Marlon Richer confirmou que a identificação do denunciado se deu a partir da análise do celular do corréu, ocasião em que foi possível vinculá-lo ao codinome "Garaah". Acrescentou que o acusado exerceria função de liderança na organização criminosa e que, em conversa com o corréu, chegou a debochar do episódio.

A investigadora Danielle Aparecida declarou que um colaborador apresentou imagem em que o acusado aparecia em chamada de vídeo realizada de dentro da prisão, inserida no sistema de reconhecimento facial que apontou tratar-se de Vitor Hugo.

A investigadora Rosângela Helena relatou que, com a apreensão dos aparelhos celulares do corréu, foram encontradas conversas mantidas com "Garaah", nas quais este aparecia como superior hierárquico, dando ordens relacionadas a homicídios, tráfico, roubos de veículos e armas.

A identificação do acusado como a pessoa que utilizava os codinomes "Garaah" e "Itachi" decorreu da convergência entre a prova oral produzida em juízo, o conteúdo extraído dos aparelhos eletrônicos e o procedimento de reconhecimento facial realizado pela Polícia Civil.

Os depoimentos dos agentes policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem idoneidade probatória.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova incontroversa da autoria do delito, mas apenas indícios suficientes de que o réu seja o autor e a certeza da materialidade.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, descabidas ou sem qualquer apoio no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A qualificadora do motivo torpe encontra suporte nos elementos que apontam que o crime teria sido motivado pela suposta ligação da vítima com facção rival e pela disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

A qualificadora da tortura encontra respaldo no laudo necroscópico e nos depoimentos policiais que indicam que a vítima teve as mãos e pés amarrados e sofreu intenso sofrimento físico, com crânio massacrado e relatos de extração de unhas.

A qualificadora da dissimulação e recurso que dificultou a defesa possui lastro nos indícios de que a vítima foi atraída ao local do crime sob falso pretexto de receber valores oriundos do tráfico e, ao chegar, foi surpreendida em superioridade numérica, amarrada e executada.

A manutenção da custódia cautelar foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente.

O
modus operandi
empregado revela extrema crueldade e frieza. A vítima foi atraída por dissimulação, sequestrada, submetida a tortura, executada e enterrada em cova rasa.

Há fortes indícios de que o recorrente, mesmo estando preso por outro processo, exerce função de liderança na facção criminosa e teria ordenado e financiado a execução de dentro do sistema prisional, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

Com a prolação da decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não possuem o condão de macular a ação penal quando as provas são posteriormente submetidas ao contraditório e à ampla defesa em juízo, salvo nas hipóteses de provas irrepetíveis.

2. O reconhecimento facial realizado mediante software a partir de imagem fornecida por fonte anônima não configura nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos de forma regular e submetidos ao contraditório judicial.

3. A validade da prova emprestada não depende da identidade de partes entre os processos, sendo suficiente que se assegure às partes o exercício do contraditório quanto ao conteúdo probatório trasladado.

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e certeza da materialidade para submissão do réu ao Tribunal do Júri.

5. As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, descabidas ou sem qualquer apoio no conjunto probatório.

6. A manutenção da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é legítima quando presentes a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva.

7. Com a prolação da decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B, § 2º; CPP, arts. 226, 312, 413, § 3º, 414, 415 e 584, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2002451/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.405.286/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STF, ARE n. 1.189.218 AgR, Primeira Turma, j. 24.05.2019; TJMT, ApCrim n. 1000744-27.2022.8.11.0033, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026; TJMT, AgRg Crim n. 1023444-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 2; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; STJ, Súmula n. 21.

Recurso em Sentido Estrito n. 1000896-54.2025.8.11.0006

Recorrente: Vitor Hugo Pereira dos Santos

Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Vitor Hugo Pereira dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (tortura) e IV (dissimulação/recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, em concurso material com o art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores).

Nas razões recursais, a Defesa suscita, preliminarmente:
i)
a nulidade do reconhecimento facial realizado na fase inquisitorial, por inobservância do art. 226 do CPP e uso de software sem critérios objetivos;
ii)
a ilicitude da prova decorrente de fonte anônima (
print
de videochamada); e
iii)
a nulidade da prova emprestada por violação ao contraditório. No mérito, pleiteia a:
i)
impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria (aplicação do
in dubio pro reo
), com a concessão do efeito suspensivo;
ii)
subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras; e
iii)
a revogação da prião preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade das provas e a existência de indícios suficientes para a submissão ao Júri.

A decisão foi mantida em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000896-54.2025.8.11.0006

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Vitor Hugo Pereira dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (tortura) e IV (dissimulação/recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, em concurso material com o art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“FATO 01: No dia 06/01/2024, por volta das 16h19min, em residência particular localizada na Avenida dos Bandeirantes, Bairro DNER, na cidade de Cáceres/MT, Vitor Hugo Pereira dos Santos, junto com os corréus Emerson Fernando da Silva - vulgo CR7, Lucimary Oliveira Costa Gomes - vulgo Morceguinha, Pedro Henrique Corrêa de Oliveira - vulgo PH ou Tuiuiú (já denunciados na Ação Penal de nº 1000834- 48.2024.8.11.2024), e a adolescente Micaelle Viegas Santana (vulgo Ruivinha ou Mi), juntamente com terceiros ainda não identificados, mataram o adolescente Iago Otávio Peixoto (vulgo Carneiro) por motivo torpe, com emprego de tortura, mediante dissimulação e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico.

FATO 02: Em período não delimitado, mas que engloba pelo menos até o dia 06 de janeiro de 2024, nas cidades de Cáceres/MT e Várzea Grande/MT, Vitor Hugo Pereira dos Santos, junto com os corréus Emerson Fernando da Silva - vulgo CR7, Lucimary Oliveira Costa Gomes - vulgo Morceguinha, Pedro Henrique Corrêa de Oliveira - vulgo PH ou Tuiuiú (já denunciados na Ação Penal de nº 1000834-48.2024.8.11.2024) e a adolescente Micaelle Viegas Santana (vulgo Ruivinha ou Mi) constituíram e integraram organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho – CV”, dedicada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais e homicídios como o descrito no “fato 01”, valendo-se, para seus fins, do emprego de arma de fogo e recrutamento de adolescentes.

FATO 03: No dia 06 de janeiro de 2024, nos municípios de Cáceres/MT e Várzea Grande/MT, Vitor Hugo Pereira dos Santos, junto com os corréus Emerson Fernando da Silva - vulgo CR7, Lucimary Oliveira Costa Gomes - vulgo Morceguinha, Pedro Henrique Corrêa de Oliveira - vulgo PH ou Tuiuiú (já denunciados na Ação Penal de nº 1000834-48.2024.8.11.2024), facilitaram a corrupção da adolescente Micaelle Viegas Santana (vulgo Ruivinha ou Mi), com ela praticando a infração penal descrita no fato 01.

DOS FATOS:

A organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho – CV” mantém verdadeira guerra contra os integrantes da organização criminosa “Primeiro Comando da Capital - PCC” em razão do controle do tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Cáceres/MT. Ao que se extrai dos autos, a vítima Iago Otávio Peixoto seria simpatizante da facção rival “PCC” e praticante do tráfico ilícito de entorpecentes, motivo que levou a decretação de sua morte pelo Comando Vermelho. Agindo no interesse da facção criminosa que integram “Comando Vermelho – CV”, o denunciado Vitor Hugo Pereira dos Santos, junto com os já denunciados Emerson Fernando da Silva (vulgo CR7), Lucimary Oliveira Costa Gomes (vulgo Morceguinha), Pedro Henrique Corrêa de Oliveira (vulgo PH ou Tuiuiú) e a adolescente Micaelle Viegas Santana (vulgo Ruivinha ou Mi), e terceiros ainda não identificados, receberam a incumbência de atrair e matar o adolescente Iago Otávio Peixoto (vulgo Carneiro).

Para a execução do crime, alguns dias antes do homicídio, Lucimary deu apoio, alegando a residência situada na Avenida dos Bandeirantes, nº 970, Bairro DNER, para abrigar Emerson e sua companheira Micaelle, que vieram de Várzea Grande/MT, com apoio do ora denunciado Vitor Hugo, para praticar delitos em conjunto com outros membros do Comando Vermelho que residem em Cáceres/MT. Conforme restou apurado, o denunciado Vitor Hugo Pereira, vulgo Graah, por meio de conversas via whatsapp, orientou e prestou auxílio financeiro ao Investigado Emerson, para vir para a cidade de Cáceres para cometer o homicídio, além de auxiliar na estadia dos integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho nesta comarca, para a prática de crimes.

No dia dos fatos, Emerson e Pedro Henrique, junto com terceiro ainda não identificado, atraiu a vítima mediante dissimulação para local próximo à residência alugada por Lucimary, afirmando que pagariam valores decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes. Contudo, tão logo Iago chegou ao local, foi surpreendido e conduzido para a residência descrita no “fato 01”, poucos metros dali.

Na residência, a vítima teve suas mãos e pés amarrados e foi torturada, eis que suas unhas foram extraídas. Ao final, foi morta com tiros a queima roupa, conforme apontado no exame necroscópico. Consumado o delito, Emerson e Pedro enterraram os restos mortais do adolescente atrás da residência, evadindo-se do local logo após. No dia 11 de janeiro de 2024, o cadáver da vítima foi encontrado pela polícia enterrado atrás da residência alugada por Lucimary.

Finalmente, consigna-se que a adolescente Micaelle Viegas Santana (vulgo Ruivinha ou Mi) é integrante do Comando Vermelho sob matrícula 28077, e praticou o delito juntamente com os denunciados já descritos, que assim facilitaram sua corrupção.”.

Após a regular instrução do feito, o juiz
a quo
pronunciou o réu VICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS (vulgo “Garaah") para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Juri pela prática da conduta delitiva descrita no do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (com emprego de tortura) e IV (dissimulação e meio que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 01), em concurso material com o art. 2º, §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei nº 12.850/2013 (fatos 02) e art. 244-B, § 2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990 (Fato 03), todos com as implicações da Lei nº 8.072/1990.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Passo à análise das teses defensivas.

1.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

1.1. Do Reconhecimento Facial e Fonte Anônima

A Defesa sustenta a nulidade da identificação do recorrente, realizada mediante utilização de
software
de reconhecimento facial a partir de “
print
” de videochamada fornecido por colaborador anônimo.

A tese, contudo, não merece acolhida.

É entendimento consolidado que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não possuem o condão de macular a ação penal subsequente, sobretudo quando as provas são posteriormente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo, salvo nas hipóteses de provas irrepetíveis — circunstância que não se verifica no caso concreto.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que:

“A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ - AgRg no REsp 2002451/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 09/03/2023).

Sob outro aspecto, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal possuem caráter orientativo, não configurando nulidade automática o eventual descumprimento de suas diretrizes, especialmente quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo. Confira-se:

“As disposições do artigo 226 do CPP consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, conforme Enunciado nº 26-TJMT, especialmente quando o reconhecimento é ratificado em juízo e amparado por outros elementos de prova.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000744-27.2022.8.11.0033, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/01/2026, publicado em 02/02/2026).

No caso concreto, a análise dos autos revela que houve a instauração de outra ação penal (nº. 1000834-48.2024.8.11.0006), ocasião em que o acusado Vitor Hugo ainda não havia sido identificado, circunstância que impossibilitou o oferecimento de denúncia em seu desfavor naquele momento, tendo sido denunciados apenas os corréus, posteriormente pronunciados, decisão esta confirmada por este Tribunal de Justiça.

Posteriormente, com a quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido com o corréu Emerson Fernando da Silva (autos n. 1005051-37.2024.8.11.0006), foi elaborado relatório de extração de dados que evidenciou a existência de comunicações entre referido corréu, conhecido pela alcunha “CR7”, e indivíduo identificado pelo codinome “Garaah”. A partir dessa constatação, a autoridade policial passou a realizar diligências investigativas destinadas à identificação do sujeito que utilizava tal alcunha.

Conforme consta no relatório investigativo, a equipe policial obteve, através de um colaborador, um “
print
” de videochamada realizado em grupo de aplicativo de mensagens, no qual supostamente figurava o indivíduo conhecido como “Magneto” ou “Garaah”. A imagem foi submetida a
software
institucional de reconhecimento facial da Polícia Civil, que apontou correspondência com a pessoa de Vitor Hugo Pereira dos Santos, sendo possível, ainda, a partir de consultas em sistemas de investigação, associar seu nome às alcunhas “Garaah” e “Itachi” (id. 336690399, fls. 44/46).

A diligência foi assim descrita no relatório de investigação:

“Durante as investigações houve a necessidade de identificação de pessoas ligadas ao Comando Vermelho e dentre elas surgiu o Vulgo Magneto ou Garaah, o qual um colaborador nos passou o print realizado por ele durante uma chamada de vídeo em um grupo da facção no aplicativo Whatsapp. A partir do print fornecido pelo colaborador esta equipe utilizou um programa de reconhecimento facial institucional que identificou a imagem do Vulgo Magneto ou Garaah como Vitor Hugo Pereira dos Santos, filho de Rosa Pereira dos Santos.”

Todavia, importa destacar que o reconhecimento facial não constituiu o único elemento probatório apto a vincular o recorrente aos fatos investigados. Ao contrário, tal procedimento serviu apenas como ponto de partida para o aprofundamento das diligências investigativas.

Com efeito, a vinculação do recorrente à alcunha “Garaah” foi corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelo conteúdo extraído do aparelho celular do corréu Emerson Fernando da Silva (“CR7”), no qual foram identificados diálogos detalhados acerca da prática criminosa, transferência de valores e menções a circunstâncias indicativas de que o indivíduo denominado “Garaah” se encontrava preso, situação que coincide com a condição do recorrente.

Além disso, as testemunhas policiais ouvidas em juízo — dentre elas o Delegado Marlon e os investigadores responsáveis pela apuração — confirmaram, sob o crivo do contraditório, as diligências realizadas e a forma pela qual se chegou à identificação do acusado.

No que tange à alegada irregularidade decorrente da origem anônima da informação, cumpre assentar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a deflagração de diligências investigativas a partir de denúncia anônima ou colaboração informal, desde que a autoridade policial proceda a verificações preliminares destinadas a aferir a verossimilhança das informações recebidas — providência que, no caso concreto, foi devidamente observada.

Nesse sentido:

“A denúncia anônima pode ser considerada como notícia-crime quando seguida de diligência preliminar que a corrobore objetivamente. Não se reconhece a ilicitude da prova quando não demonstrada de forma inequívoca a nulidade da diligência originária.”
(TJMT, Agravo Regimental Criminal n. 1023444-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/10/2025).

Assim, considerando que o reconhecimento facial constituiu mera diligência investigativa inicial, posteriormente corroborada por outros elementos probatórios colhidos de forma regular e submetidos ao contraditório judicial, não há falar em nulidade da identificação do recorrente.

Desse modo, inexistindo demonstração concreta de prejuízo — requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade no processo penal — impõe-se a rejeição da preliminar suscitada pela Defesa.

1.2.

Da Prova Emprestada

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa em razão da utilização de prova emprestada oriunda de processo desmembrado envolvendo corréus.

Sobre o ponto, mostra-se oportuno transcrever trecho da sentença que enfrentou a preliminar:

“DA PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO.

Por fim, arguiu, preliminarmente, a utilização de prova emprestada sem contraditório, tendo em vista que o Ministério Público faz referência a elementos oriundos de outros processos, caracterizando prova emprestada, razão pela qual tais provas não podem ser utilizadas como fundamento para pronúncia.

Razão não assiste a Defesa.

Observo que não há qualquer cerceamento de defesa nos autos, tendo em vista que as Ações Penais dos corréus mencionados pelo Ministério Público estão juntadas de forma integral nos autos, conforme se observa dos Ids. 182977258, 191863745 e 191863767 a 191863784.

A despeito da alegação de cerceamento de defesa, não há que se falar em invalidade de provas, uma vez que foi oportunizado à defesa, durante toda a instrução, acesso a todas as provas dos autos, sendo rigorosamente seguidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Necessário destacar que a patrona foi constituída pelo réu na fase das alegações finais (Id. 199442039) e teve acesso a integralidade dos documentos encartados ao feito, eis que estão disponíveis para acesso das partes e não obstante a isso, o réu era assistido inicialmente pela Defensoria Pública, que teve acesso a todos os documentos e provas encartados aos autos de maneira irrestrita, de modo que há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida.”
(id. 336692423)

Como se observa, os elementos probatórios oriundos das ações penais relacionadas foram devidamente juntados aos presentes autos, permitindo à Defesa pleno acesso ao seu conteúdo e a possibilidade de manifestação a respeito, inclusive por ocasião das alegações finais, antes da prolação da decisão de pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a validade da prova emprestada não depende da identidade de partes entre os processos, sendo suficiente que se assegure às partes o exercício do contraditório quanto ao conteúdo probatório trasladado.

Nesse sentido:

“Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.405.286/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe 22/11/2023).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do compartilhamento de elementos informativos colhidos em investigação criminal ou em instrução penal para subsidiar outros processos ou procedimentos, desde que preservadas as garantias processuais das partes:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar.”
(STF, ARE 1.189.218 AgR, Primeira Turma, julgado em 24/05/2019, DJe 03/06/2019).

Diante desse cenário, verifica-se que os elementos probatórios utilizados no presente feito foram regularmente trasladados, com pleno acesso da Defesa e possibilidade de impugnação, não se evidenciando qualquer prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.

Desta feita, ausente demonstração de efetivo prejuízo, impõe-se a preliminar de nulidade suscitada.

2.

DO MÉRITO: DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

Embora a defesa sustente ausência de provas concretas da autoria, é certo que a decisão de pronúncia nada mais é do que um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, sendo necessária a presença de indícios suficientes de que o réu seja o autor e a certeza da materialidade do delito (STJ - HC: 643974 RS).

Feita a introdução necessária, passo à análise.

A materialidade está demonstrada nos autos da anterior n. 1000834-48.2024.8.11.0006, em que os corréus foram pronunciados, cuja cópia integral encontra-se juntada nestes autos no id. 336692371, sendo que os documentos que comprovam a materialidade estão ali acostados, correspondendo aos boletins de ocorrência nº 2024.7224 (id. 336692372, fls. 12/13) e nº 2024.8392 (id. 336692372, fls. 14/17); imagens do corpo da vítima Iago Otávio Peixoto sendo encontrado pela equipe policial (Id id. 336692372, fls. 340/343); laudo pericial de balística (Id. 336692372, fls. 263/266); e laudo pericial de necropsia da vítima Iago Otávio Peixoto (Id 336692373, fls. 12/30), laudo pericial do local do crime (id. 336692377, fls. 1/19) bem como dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial e em juízo.

No tocante à autoria, entendo que encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos, de modo que os fatos narrados devem ser submetidos à apreciação do Conselho de Sentença.

De início, verifica-se que não há prova clara, segura e estreme de dúvida apta a autorizar a absolvição sumária dos denunciados, nas hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal. De igual modo, os elementos colhidos durante a instrução não conduzem à impronúncia; ao contrário, o acervo probatório revela a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria em relação ao acusado Vitor Hugo Pereira dos Santos.

Conforme documentado nos autos, apurou-se que o acusado Vitor Hugo, por intermédio de conversas mantidas via
WhatsApp
, teria, em tese, prestado orientação e auxílio financeiro ao corréu Emerson Fernando da Silva, vulgo “CR7”, já pronunciado na Ação Penal n. 1000834-48.2024.8.11.0006, para que este viesse a esta comarca com a finalidade de praticar o homicídio. Ainda segundo a linha investigativa acolhida na denúncia, o réu também teria concorrido para a permanência de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho nesta cidade, fornecendo, possivelmente, suporte para a prática de delitos.

As investigações indicaram que a vítima Iago Otávio Peixoto seria apontada como simpatizante da facção rival Primeiro Comando da Capital – PCC, o que teria motivado a sua execução. Dentro desse contexto, o acusado Vitor Hugo, os corréus e Micaelle Viegas Santana, conhecida como “Ruivinha” ou “Mi”, menor de idade à época dos fatos, teriam, supostamente, atuado para atrair a vítima e viabilizar sua morte.

Conforme a prova produzida, dias antes do crime, a corré Lucimary Oliveira Costa Gomes teria prestado apoio logístico ao grupo, alugando o imóvel situado na Avenida dos Bandeirantes, n.º 970, Bairro DNER, nesta cidade, local que, em tese, passou a servir de base para abrigar Emerson e sua companheira Micaelle, oriundos de Várzea Grande/MT, com o apoio do denunciado Vitor Hugo e em articulação com outros integrantes da facção atuantes nesta comarca.

Há elementos indicando que, no dia dos fatos, Emerson, vulgo “CR7”, e Pedro Henrique, vulgo “PH”, juntamente com um terceiro ainda não identificado, atraíram a vítima mediante dissimulação, sob o pretexto de pagamento de valores relacionados ao tráfico de entorpecentes. Ao chegar ao local, Iago teria sido surpreendido e conduzido à residência alugada, onde, segundo a imputação, foi amarrado, torturado e morto por disparos de arma de fogo à queima-roupa, sendo posteriormente enterrado nos fundos do imóvel.

A testemunha Rosângela Ferreira, investigadora de polícia, afirmou que atuou na análise dos dados extraídos do aparelho celular de Emerson Fernando e esclareceu que este mantinha contato com o codinome “Garaah”, posteriormente vinculado ao denunciado Vitor Hugo. Relatou que, nos diálogos via WhatsApp, foi possível identificar que Vitor Hugo fornecia suporte financeiro a Emerson, inclusive enviando valores para estruturação de uma casa de apoio em Cáceres, destinada à execução do delito. Acrescentou que o denunciado cobrava insistentemente a organização do local, mencionando gastos com móveis e outras despesas, além de constar dos áudios apreensão de armas pertencentes à facção, uma das quais estaria sob responsabilidade do próprio acusado. A testemunha também esclareceu que, à época, o vulgo “Garaah” ainda não era identificado nominalmente, tendo a vinculação ao acusado ocorrido após o recebimento de imagem extraída de videochamada e sua posterior análise em sistema de reconhecimento facial.

No mesmo sentido, o Delegado de Polícia Marlon Richer Nogueira confirmou, em juízo, que os membros da facção Comando Vermelho simularam uma negociação de drogas com a vítima, suspeita de ligação com o PCC, e, na sequência, a sequestraram, torturaram e executaram no denominado “tribunal do crime”. Afirmou que a identificação do denunciado se deu posteriormente, a partir da análise do celular de Emerson, ocasião em que foi possível vinculá-lo ao codinome “Garaah”, também conhecido como “Itachi”. Acrescentou que o acusado exerceria função de liderança na organização criminosa e que, em conversa com Emerson, chegou a debochar do episódio, chamando-o de “Pé para fora”, em alusão à forma como o corpo da vítima foi encontrado. Esclareceu ainda que o denunciado e Emerson já estiveram custodiados na mesma unidade prisional, a Penitenciária da Mata Grande, e que as conversas apreendidas revelariam proximidade entre ambos.

A testemunha Danielle Aparecida, também investigadora de polícia, declarou recordar-se do caso conhecido como “Pés para fora” em razão da forma como a vítima foi enterrada em cova rasa, com os pés expostos. Disse que, no curso das diligências, um colaborador apresentou um “print” em que o acusado aparecia em chamada de vídeo realizada de dentro da prisão, imagem esta inserida no sistema de reconhecimento facial utilizado pela equipe, que apontou tratar-se de Vitor Hugo. Esclareceu que sua participação concentrou-se na identificação do indivíduo conhecido como “Garaah” como sendo o réu, ressaltando que o nome já surgia em outras investigações, embora até então sem identificação formal.

Na mesma linha, a testemunha Rosângela Helena relatou que, após o registro do desaparecimento da vítima e o desenvolvimento das diligências de campo, foi possível localizar o corpo e identificar os executores imediatos. Informou que, com a apreensão dos aparelhos celulares de Emerson, foram encontradas conversas mantidas com “Garaah”, também referido como “Magneto” e, depois, “Itachi”, nas quais este aparecia como superior hierárquico de Emerson, dando ordens relacionadas a homicídios, tráfico, roubos de veículos e armas. Afirmou, ainda, que a identificação do acusado decorreu de fotografia recebida de colaborador, posteriormente submetida ao sistema de reconhecimento facial da Polícia Civil, o que permitiu qualificá-lo como sendo Vitor Hugo. Segundo seu depoimento, também se apurou que a participação do denunciado consistia em prestar apoio financeiro, enviando valores para aluguel da casa, compra de móveis, alimentação e demais despesas logísticas.

Também merece relevo o depoimento da testemunha Valdiney da Silva Nogueira, proprietário do imóvel onde os fatos ocorreram. Em juízo, ele confirmou ter alugado a residência inicialmente à corré Lucimary e esclareceu que, posteriormente, um casal passou a morar no local, identificando Emerson e sua convivente adolescente. Relatou que tomou conhecimento do crime quando informado de intensa movimentação policial na propriedade, vindo depois a saber que o corpo da vítima fora encontrado enterrado nos fundos do terreno. Embora não tenha vinculado diretamente o acusado Vitor Hugo à locação do imóvel ou aos pagamentos realizados, seu relato corrobora a dinâmica fática descrita pela acusação quanto à suposta utilização da casa como base para a execução do crime.

A informante Micaelle Viegas Santana, por sua vez, em juízo, negou recordar-se dos fatos e afirmou não conhecer o acusado Vitor Hugo. Todavia, em sede extrajudicial, conforme declarações encartadas na Ação Penal n.º 1000834-48.2024.8.11.0006, admitiu integrar a facção Comando Vermelho, identificou-se pelos vulgos “Ruivinha” ou “Mi” e confirmou que acompanhou Emerson até Cáceres, onde passaram a residir na casa alugada no bairro DNER. Embora tenha negado participação direta no homicídio, seu relato extrajudicial se harmoniza, ao menos em parte, com a reconstrução dos fatos feita pela investigação.

De outra parte, o acusado Vitor Hugo Pereira dos Santos, em interrogatório judicial, negou integralmente os fatos que lhe foram imputados, afirmou não conhecer os demais envolvidos, disse nunca ter estado em Cáceres e rejeitou os codinomes “Garaah”, “Magneto” e “Itachi”, sustentando ser conhecido apenas pelo apelido “Magrão”. Negou, ainda, qualquer vínculo com organização criminosa ou participação no crime.

Não obstante a negativa defensiva, observa-se que os depoimentos prestados em juízo por Rosângela Ferreira, Marlon Richer Nogueira, Danielle Aparecida, Rosângela Helena e Valdiney da Silva Nogueira, analisados em conjunto com os relatórios de extração de dados, com o material obtido a partir do aparelho celular apreendido com Emerson Fernando e com os elementos colhidos na fase investigativa, revelam um quadro indiciário suficiente para sustentar, nesta etapa processual, a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A esse respeito, cumpre destacar que a identificação do acusado como a pessoa que utilizava os codinomes “Garaah” e “Itachi” não decorreu de dado isolado, mas da convergência entre a prova oral produzida em juízo, o conteúdo extraído dos aparelhos eletrônicos e o procedimento de reconhecimento facial realizado pela Polícia Civil a partir de imagem obtida em videochamada. Soma-se a isso a informação, confirmada pelo Delegado Marlon Richer, de que o acusado e o corréu Emerson já estiveram presos na mesma unidade prisional e mantinham relação de proximidade, circunstância que reforça a plausibilidade da imputação.

Além disso, importante mencionar a observação do juízo sentenciante

de que, segundo os relatos testemunhais e os relatórios policiais, o acusado utilizaria múltiplos codinomes, como “Garaah”, “Magneto” e “Itachi”, em aparente estratégia para dificultar sua identificação, circunstância igualmente mencionada pelos policiais que atuaram diretamente nas investigações.

No ponto, os depoimentos dos agentes policiais não podem ser desconsiderados. Ao contrário, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem idoneidade probatória, inclusive conforme orientação consolidada no Enunciado n.º 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. No caso concreto, as declarações de Rosângela Ferreira, Marlon Richer Nogueira, Danielle Aparecida e Rosângela Helena apresentam consistência recíproca e convergem com os elementos documentais encartados nos autos.

Diante desse panorama, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte mínimo na prova judicializada, especialmente nos depoimentos das testemunhas Rosângela Ferreira, Marlon Richer Nogueira, Danielle Aparecida, Rosângela Helena e Valdiney da Silva Nogueira, bem como nos elementos técnicos extraídos do aparelho celular apreendido com o corréu Emerson Fernando da Silva, razão pela qual a controvérsia deve ser submetida ao exame do Conselho de Sentença.

3. DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, sem qualquer fundamentação, apenas constando na parte “dos Pedidos”, a defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da tortura.

Todavia, o pleito não merece guarida nesta fase processual.

É cediço que as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, descabidas ou sem qualquer apoio no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n.º 2 da TCCR/TJMT). Havendo dúvida razoável, deve-se manter a pronúncia para que o Conselho de Sentença decida.

No caso em tela:

a) Motivo Torpe (inciso I): A prova oral e as investigações apontam que o crime teria sido motivado pela suposta ligação da vítima com a facção rival "Primeiro Comando da Capital - PCC" e pela disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. Tal motivação, ligada à guerra de facções, caracteriza, em tese, a torpeza, devendo ser submetida aos jurados.

b) Tortura (inciso III): O laudo necroscópico e os depoimentos policiais indicam que a vítima, antes de ser executada, teve as mãos e pés amarrados e sofreu intenso sofrimento físico, com crânio massacrado, havendo ainda relatos de extração de unhas. Tais elementos fornecem lastro mínimo para a manutenção desta qualificadora.

c) Dissimulação e Recurso que Dificultou a Defesa (inciso IV): Há indícios de que a vítima foi atraída ao local do crime sob o falso pretexto de receber valores oriundos do tráfico (“dissimulação”) e, ao chegar, foi surpreendida em superioridade numérica, amarrada e executada (“recurso que dificultou a defesa”).

Portanto, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, impõe-se a sua manutenção.

4. DA PRISÃO PREVENTIVA E DO EXCESSO DE PRAZO

Por fim, a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e excesso de prazo na formação da culpa.

Sem razão.

A manutenção da custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
na decisão de pronúncia (art. 413, § 3º, do CPP), estribada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente (id. 336692423), nos seguintes termos:

“Soma-se a isso o fato de que, até o presente momento, não houve qualquer alteração fática que possa ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual é fundada no resguardo da ordem pública.

Assim sendo, a natureza hedionda dos crimes aliada ao modus operandi utilizado na suposta execução dos crimes, que revelam o risco a ordem pública, motivo pelo qual, diante, também, da inalteração fática dos motivos que a ensejaram, com fundamento no art. 413, § 3º c/c art. 312, ambos do CPP, em caso de recurso,
NÃO concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO, consequentemente, a PRISÃO PREVENTIVA

do pronunciado

VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS.
”

O
modus operandi
empregado revela extrema crueldade e frieza: a vítima foi atraída por dissimulação, sequestrada, submetida a tortura (com extração de unhas), executada e enterrada em cova rasa. Além disso, há fortes indícios de que o recorrente, mesmo estando preso por outro processo (tráfico de drogas), exerce função de liderança na facção criminosa “Comando Vermelho” e teria ordenado/financiado a execução de dentro do sistema prisional.

Ora, se o réu, supostamente, comanda execuções e financia crimes de dentro do cárcere, a sua liberdade representaria um risco imensurável à sociedade e à instrução em plenário, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva.

Quanto à alegação de excesso de prazo, esta encontra-se superada.

Com a prolação da decisão de pronúncia, aplica-se a Súmula n.º 21 do Superior Tribunal de Justiça:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"
.

Assim, presentes os requisitos do art. 312 do CPP e encerrada a primeira fase do procedimento do Júri, imperiosa a manutenção da segregação cautelar.

No que tange ao efeito suspensivo, em regra, o Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia possui efeito meramente devolutivo, suspendendo tão somente a realização do julgamento pelo Plenário do Júri (art. 584, § 2º, do CPP), mas não a marcha processual ou a prisão cautelar. Além disso, como o recurso está na iminência de ser julgado, o pedido liminar de efeito suspensivo resta prejudicado.

Ante todo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026